Tribunal: TJPA
Processo: 0813247-40.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813247-40.2017.8.14.0006

APELANTE: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

APELADO: EDINELSON FERREIRA NASCIMENTO, JENNIFER DA COSTA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CCN Construções e Incorporações LTDA - ME contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, julgando-o deserto pela ausência de comprovação adequada do preparo recursal, conforme exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 e pelo Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da comprovação do preparo recursal mediante os documentos apresentados; e (ii) analisar se a ausência do relatório de contas pode ser suprida ou dispensada para afastar a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual aplicável (Lei nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33) exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas como requisito essencial para a comprovação do preparo recursal, sendo este último indispensável para vincular o pagamento ao processo correspondente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao entender que a ausência de qualquer dos documentos exigidos torna o recurso inadmissível, configurando deserção, mesmo que outros documentos tenham sido apresentados.

A agravante foi regularmente intimada para sanar a falta do preparo mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, mas não cumpriu a determinação, inviabilizando o afastamento da deserção.

A alegação de que a exigência do relatório de contas viola os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição não prospera, pois trata-se de formalidade legal indispensável, respaldada no princípio da legalidade.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam a exigência do relatório de contas como condição para a regularidade do preparo recursal, não sendo admitida sua complementação após o prazo legal para recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas, sendo este último indispensável para a regularidade do ato, conforme o disposto nos artigos 9º, §1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A ausência do relatório de contas acarreta a deserção do recurso, mesmo que outros documentos tenham sido apresentados, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência pacífica.

O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal inviabiliza a admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0002443-12.2006.8.14.0045, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.03.2023; STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04.11.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
CCN Construções e Incorporações LTDA - ME
, inconformada com a decisão monocrática proferida no id. 17657884, que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante, julgando-o deserto em razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal, nos termos exigidos pela legislação processual e estadual aplicáveis.

A decisão recorrida (ID 17657884) fundamentou-se na não apresentação do relatório de contas, documento indispensável para a regular comprovação do pagamento das custas, conforme os artigos
9º, §1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
, e o
artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil
. Assim, restou decretada a inadmissibilidade do recurso de apelação.

A agravante, em suas razões recursais (ID 18019638), aduziu, em síntese:
(i) a tempestividade do agravo regimental, sustentando o cumprimento do prazo legal de 15 dias para interposição;

(ii) a apresentação de documentos que comprovariam o pagamento do preparo recursal, incluindo o boleto bancário e seu respectivo comprovante de quitação, afirmando que a ausência do relatório de contas não poderia ensejar a deserção;
(iii) a alegação de que o rigor formal adotado pela decisão recorrida afronta os princípios do
duplo grau de jurisdição
e da
ampla defesa
, previstos no
art. 5º, LV, da Constituição Federal
, configurando cerceamento de defesa;

(iv) o pedido de reforma da decisão para que o recurso de apelação seja admitido e encaminhado à Turma Julgadora, permitindo o exame do mérito.

Sem contrarrazões – id. 18477390.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De início, cumpre verificar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de
Agravo Regimental
, interposto com fundamento no artigo
266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

A peça recursal foi protocolizada dentro do prazo legal de 15 dias, conforme demonstrado pela intimação da decisão recorrida no dia
17/01/2024
e o protocolo do agravo em
14/02/2024
. A recorrente detém legitimidade e interesse em recorrer, tendo demonstrado regularidade formal na interposição do recurso.

No entanto, o agravo regimental é cabível apenas em situações em que não se adequa o agravo interno, a teor do disposto no art. 266 do RITJPA (Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes,
salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno
.)

Desse modo, conheço do recurso, recebendo-o como
Agravo Interno
.

Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à admissibilidade do recurso de apelação, que foi julgado deserto em decisão monocrática sob a alegação de ausência de comprovação do preparo recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação interposto pela agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação do preparo recursal nos moldes exigidos pela legislação aplicável.

A decisão agravada fundamentou-se nos
artigos 9º, §1º, e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015
, que determinam que a comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas. Este último documento é indispensável para vincular o pagamento ao processo em questão, conferindo-lhe a necessária regularidade.

Embora a agravante tenha apresentado o comprovante de pagamento e o boleto bancário, deixou de juntar o relatório de contas, documento imprescindível, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPA - AC 00141758720168140061, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 07/11/2022).

A agravante foi devidamente intimada para recolher em dobro as custas recursais e não o fez, optando por manifestar-se pelo cumprimento da obrigação, conforme petitório de id. 17655062.

Apesar dos argumentos da agravante de que a apresentação do boleto e do comprovante seria suficiente, a exigência do relatório de contas encontra respaldo em norma cogente, sendo necessário para garantir a vinculação entre o pagamento e o processo. Trata-se de formalidade essencial que não pode ser dispensada, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além disso, a jurisprudência pátria é clara no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos pela legislação estadual inviabiliza a regularidade do preparo, acarretando, inexoravelmente, a deserção do recurso, como ocorreu no caso dos autos (STJ - AREsp: 1800287, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/11/2022).

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. TENTATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO POSTERIORMENTE. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. I – A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, se, oportunizado o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte não cumpre a determinação judicial. 120 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE val="--" /> rac m:val="off" /> m:val="undOvr" /> r> II - Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ. III – O Código de Processo Civil de 2015, que é aplicável ao caso em tela, trouxe inovação processual, possibilitando a intimação do advogado para suprir a falta referente a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º do diploma processual vigente, entretanto, devendo a parte realizar o recolhimento em dobro do aludido preparo, sendo vedada a complementação, conforme previsão contida no artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil. IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, e não tendo cumprido a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção. V – A interposição de Agravo Interno contra decisão proferida de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte e confirmado pelo STJ, evidencia a manifesta improcedência do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. VI – Recurso conhecido e desprovido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 6 (seis) de março de 2023 e finalizada no dia 13 (treze) de março de 2023. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002443-12.2006.8.14.0045, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a decisão monocrática encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com os precedentes deste Tribunal, não havendo motivos para sua reforma.

Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025